Tribunal: TJMT
Processo: 1010067-20.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010067-20.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ERONDINA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 946.066.761-91 (RECORRIDO), AMANDA OLIVEIRA SILVA - CPF: 045.472.431-40 (ADVOGADO), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1010067-20.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Erondina Pereira de Oliveira

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de março de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DE INCOMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR COMPLEXIDADE DA CAUSA E AUSENCIA DE DIALETICIDADE NÃO ACOLHIDAS FATURA EVENTUAL. INEXISTÊNCIA DE VARIAÇÃO DE CONSUMO. OSCILAÇÃO DENTRO DA NORMALIDADE. INEGIXIBILIDADE DO VALOR RELATIVO À RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não acolho as preliminares suscitadas, pois a empresa de energia não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, bem como
no Recurso está devidamente apontadas as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme dispõe no artigo 42 da Lei 9.099/95, portanto o princípio da dialeticidade foi atendido.

Se a concessionaria de energia elétrica não comprova que em razão da suposta irregularidade no consumo, este foi registrado a menor, posto que após a regularização o consumo não sofreu grandes alterações, não há que se falar em recuperação de consumo.

Tendo em vista a inscrição do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito por dívida indevida, o dano moral se encontra configurado e portanto, mantem-se
o valor da indenização a título de dano moral pois fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS E AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL/IMPERTINENCIA DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

Colendos Pares,

Em relação a preliminar de ausência de preparo recursal, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar.

Afasto também alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Trata-se o caso de fatura eventual de recuperação de consumo no valor de R$ 1.666,84, referente a constatação de “Procedimento irregular no medidor”, sendo a inspeção ocorrida em 31/07/19 e os meses a recuperar de 05/2019 a 07/2019, bem como 1.593 kwh.

Pois bem, analisando detidamente as provas produzidas nos autos, tenho que a Requerida não colacionou o histórico de consumo da unidade consumidora em questão. Contudo, a Autora juntou as faturas de energia entre os meses de abril/2019 a março/2020 que satisfatoriamente demonstrar a inexistência de variação no consumo, conforme abaixo destacado:

Ainda que a inspeção realizada no equipamento de medição do consumo de energia elétrica tenha concluído pela existência de irregularidade, tal fato, por si só, não serve para embasar cobrança de suposta diferença não faturada, pois não restou demonstrado que após a constatação da alegada anomalia houve alteração substancial no consumo, de modo a justificar a emissão da fatura eventual ora questionada.

Quanto ao dano moral, evidenciada a ilegalidade na cobrança da fatura de recuperação de consumo, configurada está a falha na prestação de serviço e a necessidade de reparação pelo prejuízo pela inscrição indevida do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito
.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser fixado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, além de ser considerado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o fato de ser a única inscrição do Autor.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar inexistente a fatura eventual de recuperação de consumo discutida nestes autos e condeno a Requerida ao pagamento de
R$ 7.000,00
a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator